Tribunal: TJMT
Processo: 1010564-80.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010564-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[S. V. G. M. - CPF: 045.644.811-00 (APELADO), GERSON GOMES DA SILVA - CPF: 002.848.758-30 (ADVOGADO), ADRIELLE ARAUJO GOMES - CPF: 016.485.161-57 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), KAROLINE APARECIDA JANONES - CPF: 046.283.101-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLE ARAUJO GOMES - CPF: 016.485.161-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde fornecesse tratamento pelo método PEDIASUIT à autora, portadora de paralisia cerebral tetraplégica.

2. A apelante sustenta a legalidade da negativa de cobertura por não estar o procedimento previsto no rol taxativo da ANS e por se tratar de órtese não ligada a procedimento cirúrgico, com exclusão expressa na Lei nº 9.656/98.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento pelo método PEDIASUIT para beneficiária portadora de paralisia cerebral tetraplégica, considerando a
exclusão legal de órteses não ligadas a ato cirúrgico e o caráter experimental do tratamento.

III. Razões de decidir

4. O método PEDIASUIT consiste em terapia intensiva que utiliza vestes terapêuticas combinadas com fisioterapia, caracterizando-se como órtese não ligada a ato cirúrgico.

5. O artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.

6. O Parecer nº 14/2018 do Conselho Federal de Medicina concluiu que as terapias propostas (
TheraSuit
e
PediaSuit
) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais.

7. A Nota Técnica nº 9.666 do NAT-JUS NACIONAL contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo
TheraSuit
ou
PediaSuit
, verificando escassez de estudos robustos acerca do tema.

8. O artigo 10, incisos I, V e IX, da Lei nº 9.656/1998 exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes.

9. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos
EREsps
nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP, pacificou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para afastar a obrigatoriedade de o plano de saúde custear o tratamento pelo método
PediaSuit
.

Tese de julgamento:
"1. O plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como
PediaSuit
, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico. 2. O artigo 10, incisos I e VII, da Lei nº 9.656/1998 exclui expressamente da
cobertura obrigatória tratamentos experimentais e órteses não ligadas ao ato cirúrgico."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010564-80.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

S. V. G. M.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada

ajuizada por
S. V. G. M.
,
a qual j
ulgou
parcialmente
p
rocedente o
s
pedido
s
formulados na inicial, a fim de obrigar a parte requerida a fornecer o tratamento pelo método
PEDIASUIT
à
parte
autor
a
,
conforme sentença de ID
335424473
.

Por fim,
considerando a sucumbência recíproca, condenou
as partes ao pagamento
“pro rata”
das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a legalidade da negativa de cobertura dos procedimentos pleiteados
por não estarem no rol taxativo da ANS, devendo ser obedecida a legislação aplicável ao caso.

Alega que o
PEDIASUIT
não se encontra previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, razão pela qual o referido diploma legal não estabelece a obrigatoriedade de custeio, sendo contraditória a sentença recorrida.

Sustenta que o afastamento do custeio do PEDIASUIT se dá por se tratar de órtese não ligada a procedimento cirúrgico, que tem a obrigação de custeio afastada pela própria Lei 9.656/98.

Aduz que se comprometeu a cobrir despesas decorrentes dos atendimentos médicos que a recorrida necessitasse dentro dos limites estabelecidos contratualmente e dentro das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, não podendo fazer as vezes do Estado naquilo em que não é alvo de cobertura por disposições impostas pelo próprio Poder Executivo (ANS).

Por fim,
requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de fornecimento de PEDIASUIT.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
335424478
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dr
a
.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opina pelo desprovimento do
s
recurso
s
(ID
341723850
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010564-80.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

S. V. G. M.

V O T O

É cediço que,
as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Nesse sentido, aliás, foi editada a Súmula n
º
608 pelo STJ, com o seguinte enunciado: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

Entretanto, a circunstância dos contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença.

No caso em tela, verifica-se que
a
autora, nascida em 03/07/2008, é portadora de Paralisia Cerebral Tetraplégica (Tetraparesia), condição grave e irreversível que compromete severamente suas funções motoras, sensitivas e sensoriais.

Conforme o laudo pericial juntado aos autos (ID
335423981
e 335423982
), a autora apresenta alto grau de dificuldade motora, precisando de suporte todo o tempo, não conseguindo ficar sozinha, não
se senta
sozinha, não consegue fazer as necessidades básicas sozinha e não consegue se comunicar através da fala. Com o passar do tempo e tratamento, há relatos de melhora na socialização e afetividade da menor.

O médico pediatra que a acompanha prescreveu tratamento multidisciplinar intensivo composto por Fisioterapia Método
PEDIASUIT
(80 horas mensais),
dentre outros tratamentos
.

Acerca da matéria, a Segunda Seção do STJ
referendou
o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente, e o tratamento pretendido pelo
apelado
não constava do referido rol.

Ocorre que logo após a decisão da colenda Corte, a Agência Nacional de Saúde aprovou a Resolução nº 539 de 23/06/2022, com vigência a partir de 01/07/2022, ampliando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na RN
nº
465/2021, para incluir o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtornos do Espectro Autista - CID F-84 e para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, conforme abaixo se transcreve:

“Art. 1º A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização do procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2º O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

"Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos
globais do desenvolvimento
, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Art. 4º Esta RN, bem como seu Anexo estará disponível para consulta e cópia no sítio institucional da ANS na Internet (www.gov.br/
ans
).

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de julho de 2022.”
(
g.n
.)

Observa-se que o art. 6º, § 4º, dispõe que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Contudo, no caso, não se pode impor à operadora de plano de saúde que autorize/custeie o tratamento
Protocolo
Pediasuit
, mormente em razão de a especialidade/técnica/método, ser
considerada experimental e por demandar órteses não ligadas a ato cirúrgico, conforme art.
10
,
I
e
VII
, da Lei nº
9.656
/98, e entendimento firmado pelo STJ, nos termos dos
EREsps
n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, da Terceira e da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO
CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA, COMO SEGUNDO FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DESSAS TERAPIAS PELO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. MANIFESTA INVIABILIDADE.

1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da
Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
20/02/2020).

2. [...].

3.Como incontroverso, a terapia vindicada não está contemplada no Rol da ANS, a par de ter parecer desfavorável do NAT-JUS NACIONAL e do CFM, sendo certo que a Segunda Seção, por ocasião do recente julgamento dos
EREsps
n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, pacificou o seguinte: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do
feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS".

4. Nessa linha de intelecção, e como segundo fundamento autônomo, a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-
natjus
do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo
TheraSuit
ou
Pediasuit
, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método
Therasuit
foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (
TheraSuit
e
PediaSuit
) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (
AgInt
no
AREsp
1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
23/10/2020)" (
AgInt
no
AREsp
1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).5. 6. [...]. 7
. Agravo interno não
provido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.960.488/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022,
DJe
de 28/6/2022)

Ressalta-se ainda, o Parecer
nº
14/2018 do Conselho Federal de Medicina, segundo o qual, as fisioterapias com os métodos PEDIASUIT E THERASUIT (que consistem no uso de vestimenta com elásticos para provocar tensão localizada ou suspensão da criança, usando protocolo de terapia intensiva) ainda carecem de evidência científica quanto à sua eficácia, justificando, assim, por mais esse motivo, a negativa de custeio do tratamento pelas operadoras de planos de saúde.

A propósito, colaciono julgados da colenda Corte do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE DE MANDANTE.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, através de critérios técnicos, no caso concreto, nos termos dos
EREsps
n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP.

1.1 A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como
TheraSuit
e
PediaSuit
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido."
(
AgInt
no REsp n. 2.007.823/CE, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 11/4/2023) (
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método
PediaSuit
, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como
TheraSuit
e
PediaSuit
, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998).

1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-
natjus
do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo
TheraSuit
ou
Pediasuit
, pelos seguintes fundamentos: a)"foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método
Therasuit
foi limitado e heterogêneo"; b)"o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (
TheraSuit
e
PediaSuit
) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual
a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (
AgInt
no
AREsp
1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
23/10/2020)"(
AgInt
no
AREsp
1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021). Precedentes.2. Agravo interno improvido."
(
AgInt
no REsp n. 2.024.997/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023
)

(
g.n
.)

Assim, na hipótese, apesar da indicação médica para tratamento da autora/apelada com Protocolo/Método "PEDIASUIT", de se reconhecer que não há obrigatoriedade da operadora no custeio do procedimento pretendido, sobretudo, em razão de se tratar de órtese não ligada a ato cirúrgico e ser classificada como método experimental.

Desta feita, de se concluir que a apelante não está obrigada ao custeio do tratamento de fisioterapia pelo protocolo
PediaSuit
, conforme decidiu o colendo STJ, como já explanado em linhas anteriores.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar a obrigatoriedade de o plano de saúde custear o tratamento pelo método
PediaSuit
, reformando parcialmente a sentença apenas neste ponto específico, mantendo-se inalterada quanto aos demais tratamentos
(Equoterapia, Psicoterapia Infantil método ABA e Musicoterapia), que não foram objeto de impugnação recursal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026